Tribunal: TJMT
Processo: 1024054-89.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024054-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELSON JOSE BARBOSA - CPF: 762.002.991-53 (APELANTE), KLEBERSON CHARLES FERREIRA GONCALVES - CPF: 531.320.332-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY BEZERRA DE LIMA - CPF: 006.276.121-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306 C/C ART. 298, III, CTB) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA BASILAR – AUMENTO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA E PROPORCIONAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ NO SENTIDO DE ADMITIR MAJORAÇÃO ALÉM DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – NÚMERO DE DIAS-MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, na falta de razão especial para afastar tal parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância desfavorável. No entanto, o aumento superior a esse
quantum
deve apresentar fundamentação adequada e específica, que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da respectiva circunstância judicial (STJ - AgRg no HC 730704/SP).

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta, conforme se constata no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Celso José Barbosa
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1024054-89.2021.8.11.0003, que o condenou nas sanções do artigo 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses (Id 248075683).

A defesa, em suas razões recursais, postula: i) a reforma na dosimetria da pena, para diminuir o
quantum
de aumento da pena-base; e ii) a redução da pena de multa ao mínimo legal. (Id. 248075695)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 248075697)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 257005194)

Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB). Insurgência defensiva. Razões de apelação: 1. Postula a reforma na dosimetria da pena, para diminuir o quantum de aumento da pena-base. Improcedência. Na presente hipótese, deve-se levar em consideração que o Apelante possui duas condenações transitadas em julgado, sendo utilizadas para exasperar a pena basilar, razão pela qual o aumento para as duas condenações não se mostra desproporcional. 2. Requer a redução da pena de multa do Apelante para o mínimo legal. Procedência. Cabível redução da pena de multa, pois a quantidade de dias-multa, deverá obedecer ao critério trifásico da dosimetria penal, para guardar similitude com a pena privativa de liberdade.
Pelo parcial provimento, tão somente para readequar a quantidade de dias-multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Celso José Barbosa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1024054-89.2021.8.11.0003.

Consta na sentença,
in verbis
:

“[...]
12.
Fundamento e decido.

13. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

14. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir a
CELSO JOSE BARBOSA
a prática do ilícito penal tipificado no
artigo 306 c.c artigo 298, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro.

15. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (67086302 - Pág. 1), Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (67086320 - Pág. 3), Boletim de Ocorrência (67086313 - Pág. 1), além dos depoimentos colhidos.

16. No que tange a
autoria
igualmente induvidosa, diante da confissão do acusado corroborada pelo depoimento das testemunhas e Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

17. O réu narrou em juízo que tem problemas com a ingestão de bebida alcoólica e atualmente faz tratamento psiquiátrico. Confirmou que estava embriagado e que havia conduzido a motocicleta quando foi abordado pela Polícia. Narrou que não possui habilitação para conduzir.

18. O Policial Militar Charles ouvido em juízo afirmou que foram acionados para atender uma ocorrência em São José do Povo onde o suspeito estaria ameaçando pessoas no centro da cidade. Chegaram ao local e obtiveram êxito em abordar o acusado em estado de embriaguez sentado no banco da motocicleta.

19. Por fim, há nos autos o termo de constatação de embriaguez (67086320 - Pág. 3) indicando que o denunciado apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool, dispersão, dificuldade de equilíbrio.

20. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR CELSO JOSE BARBOSA
quanto ao crime previsto no
artigo 306 c.c artigo 298, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro.

21. Destarte, ausente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável na data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica.

22. Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

23. Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

24. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

25. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
duas condenações transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos que não se prestam para reincidência.

26. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

27. No que tange ao
motivo do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências

são os normais a espécie.

28. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

29.
Passo a fixação da pena base.

30. A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 306 do CTB é
de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

31. Assim considerando a
presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 98 dias multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses (art. 261, § 1º, II, do CTB).

32.
Atenuantes e Agravantes:

33. Reconheço a
agravante do art. 298, III, do CTB
, bem como a
atenuante

da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP. Dessa forma, realizo a compensação entre ambas, vez que preponderantes e mantenho a pena intermediária em
1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 98 dias multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses (art. 261, § 1º, II, do CTB).

34.
Causas de Aumento e Diminuição:

35. Não existem causas de aumento ou diminuição ou aumento de pena.

36. Motivo pelo qual
torno definitiva a pena de
1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 98 dias multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses (art. 261, § 1º, II, do CTB).

37.
Fixo
o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “c” do CP) e reincidência do acusado.

38.
Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou sursis diante da reincidência do acusado (art. 44, II e art. 77, I, ambos do CP).

39. Diante da pena aplicada e regime inicial de cumprimento,

CONCEDO
ao réu o benefício de recorrer em liberdade,
já que ausentes os requisitos do art. 311 e 312 do CPP. [...]” (Id. 248075683)

I - Da pena-base

No que se refere ao pedido de revisão da pena-base para diminuir o quantum de aumento, sem razão assiste ao recorrente.

Conforme bem fundamentado na r. sentença objurgada, o juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, tendo em vista a presença de maus antecedentes, uma vez que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos.

O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, na falta de razão especial para afastar tal parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância desfavorável. No entanto, o aumento superior a esse
quantum
deve apresentar fundamentação adequada e específica, que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da respectiva circunstância judicial (STJ - AgRg no HC 730704/SP).

Na presente hipótese, deve-se levar em consideração que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado, sendo estas utilizadas para exasperar a pena basilar, razão pela qual o aumento de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias para as duas condenações não se mostra desproporcional, estando devidamente fundamentado na sentença.

Assim, não prospera o inconformismo defensivo neste ponto, razão pela qual mantenho a pena-base tal como fixada na origem.

II - Dos dias-multa

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto ao pleito de redução da pena de multa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado Orientativo nº 33 do TJMT recomendam que a fixação da pena de multa observe duas etapas, sendo a quantidade de dias-multa definida na primeira fase, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, e o valor do dia-multa fixado na segunda fase, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

No caso dos autos, considerando que o apelante foi condenado a 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a fixação da pena de multa em 98 (noventa e oito) dias-multa se mostra desproporcional, não guardando a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal.

Portanto, impõe-se a readequação da pena de multa aplicada, a fim de que guarde correlação com a pena privativa de liberdade imposta.

Nesse sentido:

“[...] 2. Sabe-se que a quantidade de dias-multa é definida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sendo que, posteriormente, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas. [...] (N.U 1031171-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

“[...] A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta, conforme se constata no caso concreto. (N.U 1001253-36.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação por
Celso José Barbosa
, tão somente para reduzir a pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa, mantendo-se no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025